Tribunal: TJSP
Processo: 1004335-98.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. JULGAMENTO REALIZADO NA FORMA VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGANTE QUE NÃO SE OPÔS EXPRESSAMENTE ÀQUELA FORMA DE JULGAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS DA DISTRIBUIÇÃO. CASO DE RELATOR PREVENTO. PREJUÍZO À EMBARGANTE NÃO VERIFICADO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUÇÃO PRESTADA PELA AUTORA EM SEDE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE NÃO SE CONFUNDE COM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. JULGAMENTO REALIZADO NA FORMA VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGANTE QUE NÃO SE OPÔS EXPRESSAMENTE ÀQUELA FORMA DE JULGAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS DA DISTRIBUIÇÃO. CASO DE RELATOR PREVENTO. PREJUÍZO À EMBARGANTE NÃO VERIFICADO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUÇÃO PRESTADA PELA AUTORA EM SEDE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO. QUITAÇÃO DO IMÓVEL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.